Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Ação Reivindicatória n. 1001580-36.2021.8.11.0000
Autor: Município de Cuiabá
Réu: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Ação Reivindicatória movida pelo Município de Cuiabá contra o Estado de Mato Grosso, perante o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, cujo objeto é o bem público imóvel localizado na Avenida José Monteiro de Figueiredo n. 510, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá.
Segundo o Município de Cuiabá, em 21/03/1995, referido imóvel foi cedido em comodato ao SEBRAE pelo prazo de 20 anos, período em que o comodatário permitiu a instalação da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, mas, em 12/03/2015, o Estado solicitou a cessão do bem para instalação da Secretaria de Estado de Cultura Esporte e Lazer – SECEL, que ocupa indevidamente até a presente data.
A tutela de urgência para desocupação do prédio no prazo de 45 dias, inicialmente indeferida, foi concedida sob o fundamento de que o Decreto de Desapropriação no 1.251, de 31/12/2017, não estava amparado pela necessária autorização legislativa (id. 74798454, p. 474).
Referida decisão foi objeto do Agravo de Instrumento no 1022611-49.2020.8.11.0000, ao qual foi deferido em parte o efeito suspensivo, apenas para aumentar para 120 (cento e vinte) dias o prazo para desocupação do imóvel.
Contra esta decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno ao qual foi negado provimento, ocasião em que este Relator consignou que a aprovação da autorização legislativa para a desapropriação, Lei no 11.275, de 23/12/2020, deveria ser levada para conhecimento e análise pelo Juízo singular, na Ação Reivindicatória, sob pena de supressão instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Contudo, o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá declinou da competência para processar e julgar o feito para o Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que há evidente conflito de interesses entre entes federativos.
Em razão disso, vieram-me conclusos, por prevenção, os autos da Ação Reivindicatória, com pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso de revogação da medida liminar de desocupação do imóvel, sob a alegação de fato novo, consubstanciado na edição da Lei no 11.275, de 23/12/2021, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação o imóvel objeto da lide.
Sobre referido pedido, o Município de Cuiabá se manifestou alegando que inexiste fato novo, uma vez que a desapropriação não é efetivada mediante simples edição de decreto de declaração de utilidade pública, sendo imprescindível, para validade do ato, prévio processo administrativo.
Estes, em breve síntese, os fatos que permeiam a lide.
Decido.
Conforme salientado na síntese, a tutela de urgência para desocupação do prédio foi concedida sob o fundamento de que o Decreto de Desapropriação no 1.251, de 31/12/2017, não estava amparado pela necessária autorização legislativa.
Contudo, diante da Lei no 11.275, de 23/12/2020, que declarou de declarou de utilidade pública o imóvel objeto da lide, não mais subsiste o motivo que ensejou a concessão da liminar de desocupação.
Ademais, imperioso ressaltar que impedir o Estado de Mato Grosso de permanecer na posse do imóvel em litígio causaria, a um só tempo, grave lesão à ordem e economia públicas.
À ordem pública devido a desconstituição de situação consolidada desde o ano de 2009, quando o Estado se imitiu na posse do prédio que já sediou a Agência da Copa – AGECOPA, a Secretaria Extraordinária da Copa – SECOPA, e onde hoje funcionam a Secretaria de Estado de Cultura Esporte e Lazer – SECEL e a Galeria de Artes Lava Pés.
À ordem econômica em razão do risco de grave prejuízo aos cofres públicos, decorrentes dos investimentos que o Estado de Mato Grosso alega ter feito no imóvel, da ordem de aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) (id. 74798454).
Dessa forma, a manutenção da ordem de desocupação causaria, além do dano financeiro, sensíveis embaraços ao desempenho das atividades públicas e serviços prestados pelo Estado no imóvel objeto da lide, razão pela qual, neste momento processual, deve ser suspensa a decisão que determinou a desocupação do prédio.
A propósito, decisão do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:
"AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. PEDIDO DEFERIDO. GRAVE LESÃO EVIDENCIADA.
I - A verificação de que a decisão prolatada na origem possui o condão de causar grave lesão à ordem e economia públicas, justifica o deferimento do pedido.
II - No caso em exame, não obstante a regularidade do processo de desapropriação, inclusive com a realização de depósito prévio, suspendeu-se a imissão provisória na posse, o que, por sua vez, ocasionou grave dano aos bens referidos.
III - Revela-se inviável, em sede de agravo regimental, pretender-se alterar a decisão que deferiu o pedido, exclusivamente mediante a discussão acerca do mérito da ação principal (no caso, a legalidade da desapropriação efetivada pelo Poder Público) sem que se tenha tentado demonstrar a inexistência de lesão à ordem, saúde, economia ou segurança públicas. Agravo regimental desprovido." (AgRg na SLS 1.640/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 17/10/2012, DJe 26/10/2012 – grifei).
Diante de tais considerações, DEFIRO o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso e REVOGO a liminar que determinou a desocupação do imóvel localizado na Avenida José Monteiro de Figueiredo n. 510, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.